Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO POR VIA INADEQUADA. EFEITOS NÃO RETROATIVOS. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da ação de consignação em pagamento, visando à redução dos honorários advocatícios com base no art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), e à concessão da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a apreciação, em sede de apelação, do pedido de concessão da gratuidade de justiça com efeitos retroativos; (ii) determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC à hipótese de ação de consignação em pagamento na qual o réu apenas anuiu com o valor depositado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que indefere a gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, V, do CPC, sendo incabível a rediscussão da matéria por apelação.
4. A concessão da gratuidade de justiça possui efeitos exclusivamente prospectivos, não alcançando despesas processuais pretéritas, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.
5. O pedido de gratuidade de justiça no concerne ao presente recurso foi superado pela efetivação do preparo recursal, tornando-se prejudicado.
6. Na ação de consignação em pagamento, aplica-se o princípio da causalidade para a definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, cabendo ao réu que deu causa à demanda o pagamento das custas e honorários.
7. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da obrigação pelo réu, o que não se verifica quando o devedor consigna judicialmente o valor devido e o credor apenas anui ao depósito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão que indefere o pedido de gratuidade de justiça deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão em apelação.
2. A gratuidade de justiça possui efeitos apenas prospectivos, não alcançando atos processuais anteriores ao seu deferimento.
3. A distribuição dos ônus sucumbenciais em ação de consignação em pagamento deve observar o princípio da causalidade.
4. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento do pedido e o cumprimento da obrigação pelo réu, o que não se verifica quando o autor consigna judicialmente o valor da obrigação.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4o; 98, § 3o; 99, § 3o; 1.015, V; 546, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.611.449/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 10.06.2025, DJEN 13.06.2025; TJDFT, Acórdão 2069053, 0737725-39.2025.8.07.0000, rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 27.11.2025, DJe 17.12.2025; TJDFT, Acórdão 2078960, 0744669-57.2025.8.07.0000, rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.12.2025, DJe 21.01.2026.